Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUPOSTO COMPARSA JÁ CONDENADO EM OUTRA AÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE AUTORIA EM DESFAVOR DO PACIENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. A determinação do trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, somente se justificando se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do crime, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu no caso.
2. Não há prova inequívoca da inocência do paciente para o trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus”, pois a vítima reconheceu o paciente como um dos autores do roubo ao seu carro em Juízo e ele foi preso no local em que o automóvel foi localizado, sendo certo que o juízo de admissibilidade da acusação é feito apenas com base na prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria.
3. É verdade que o suposto comparsa confessou a autoria do fato em ação penal autônoma e afirmou que praticou o crime sozinho, no entanto, essa tese não foi acolhida, tanto é que foi reconhecida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas (art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal), de modo que não há razão para a absolvição sumária do paciente sob tal fundamento.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.